Tribunal: TJES
Processo: 5001043-65.2022.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001043-65.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: GEORGIA SIMMER BUENO STOCKL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001043-65.2022.8.08.0017

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDA: GEORGIA SIMMER BUENO STOCKL

JUIZ SENTENCIANTE: JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DE NOME NO SPC/SERASA ajuizada por
GEORGIA SIMMER BUENO STÖCKL
em face de
BANCO ITAUCARD S/A
, na qual narra a autora, em síntese, que é titular de cartão de crédito CREDICARD, bandeira MasterCard, fornecido pelo banco réu, tendo sempre arcado financeiramente com as faturas emitidas. Aduz que, em meados de janeiro de 2022, ao receber a fatura do cartão, deparou-se com a existência de lançamentos que não foram autorizados por ela, provenientes de vários estabelecimentos em São Paulo, sendo que estava em sua residência, em Domingos Martins Requer, ao final, a desconstituição dos débitos decorrentes da clonagem do cartão, determinando-se o cancelamento das cobranças indevidas e a imediata retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8298896.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 8298914):

Ante ao exposto, impõe-se:
i)
INVALIDAR os débitos decorrentes de
clonagem
de cartão, apontados no ID 24312317, com o consequente cancelamento das cobranças indevidas;
ii)
CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de reparação por danos morais a autora, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta sentença, com juros de mora a contar do evento danoso.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8298918), sustentando ser imperiosa a reforma do julgado monocrático, haja vista que a sentença não resolveu a lide com a devida correção e eficiência, pois o recorrente foi condenado sem ter havido qualquer falha na prestação de seus serviços. Aduziu que a validade das transações no cartão com chip não está condicionada à presença do portador do cartão, mas sim à utilização do cartão original. Afirmou que não deve prosperar a fundamentação da r. sentença de que o ocorrido se encaixaria em fortuito interno. Os fatos demonstram, ao revés, que ocorreu caso de fortuito externo, tendo em vista que não houve fraude no sistema do Banco, mas sim a utilização do cartão e da senha da parte recorrida No mais, alega a inexistência de danos morais e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 8298920, objetivando a manutenção da sentença guerreada.

É breve o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 8298919.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Cuida-se de ação declaratória negativa, na qual a parte autora, ora recorrida, invoca uma suposta ocorrência de fraude da qual teria sido vítima, uma vez que foi lançado em seu cartão administrado pela ré compras não reconhecidas.

Nesse ponto, insta esclarecer que a alegação não recai sobre eventual inexistência de relação jurídica entre as partes. A parte autora reconhece que possui o cartão mantido com o banco réu, todavia, insurge-se contra os referidos lançamentos, que aduz ser indevido.

A parte recorrente aponta que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito com "chip", tal como o da autora, não permite clonagem e, afirmando que a compra ocorreu presencialmente (ID 8298918 - pág. 03), sustenta que somente a autora de posse do cartão e da senha pessoal e intransferível poderia autorizar a transação.

Desse modo, requer a reforma da sentença ante ausência de falha da prestação do serviço.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, cabendo à requerida comprovar que a autora, presencialmente, utilizou o cartão e digitou a senha que autoriza a realização da compra.

Pensar de forma contrária, tornaria a prova impossível para a autora, pois teria de comprovar fato negativo (que não efetuou as compras impugnadas), o que caracteriza a denominada pela doutrina de "prova diabólica".

Dessa forma, compete à requerida, ora recorrente, comprovar o suporte fático negado, ônus do qual não se desincumbiu com a simples alegação de segurança do sistema de autenticação que utiliza.

Observa-se que segundo a narrativa da inicial a parte autora, tentou à exaustão a solução administrativa da questão, contactando o banco réu tão logo tomou conhecimento dos gastos, mas sem sucesso.

Poderia a instituição financeira recorrente ter produzido prova da autenticidade do gasto mediante apresentação do endereço do estabelecimento comercial onde a transação foi efetuada, chamando-o como testemunha o titular da "maquininha" e beneficiário da transação. Poderia ainda ter solicitado imagens de eventuais câmeras de segurança do estabelecimento onde o negócio ocorreu e adjacências, contudo, nada o fez.

A mera alegação de que houve uma compra presencial com utilização do cartão com senha não prescinde da respectiva prova deste fato, uma vez que, como cediço, as compras com cartões podem ocorrer à distância mediante simples informação do número do cartão.

Sobre o tema é imprescindível dizer que no nosso ordenamento jurídico, assim como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, também o fato alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente. Daí a necessidade das partes em provar suas próprias alegações, configurando-se essa atividade como autêntico ônus, ou imperativo do próprio interesse.

Como bem apontado pelo sentenciante (ID 8298914):

“(...) 7 – Verifica-se que logrou êxito a autora em demonstrar (IDs 24312317, 18580680, 18580681, 18580689, 18580690 e 18580694), respectivamente: i) os lançamentos apontados como fraudulentos, em seu cartão de crédito, realizados em diferentes Estados da Federação; ii) o registro do Boletim Unificado narrando os fatos; iii) a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, assim como as demasiadas cobranças realizadas.

8 – Ao contrário do que alega o réu, tem-se que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, não aplicando-se a tese da licitude das cobranças, ante as inúmeras situações em que restou notória a falibilidade do sistema de cartão (...)

9 – Nesse contexto, tem-se que a aleatoriedade da utilização do cartão exigiria, no mínimo, a inicialização de um procedimento de segurança, o que não restou aqui demonstrado.

10 – Inválido, pois, o débito apontado na Inicial (...)”.

Não bastasse isso, deve-se rememorar que a relação entre as partes é de consumo, motivo pelo qual eventual responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos alegados pela parte autora deve ser apurada no âmbito da responsabilidade civil objetiva.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que a atuação de terceiro fraudador não elide a responsabilidade do banco por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479).

Destarte, a instituição bancária não logrou êxito em evidenciar que a movimentação financeira (compra realizada no cartão) contou com a efetiva participação/anuência da autora/recorrida.

É sabido, como dito acima, que a instituição financeira poderia ter facilmente diligenciado para obter informações acerca das compras realizadas no cartão do autor. Em vez disso, ficou completamente omissa quanto às questões fáticas expostas na exordial.

A objetivação da responsabilidade através da cláusula geral do risco da atividade foi adotada por nosso sistema pátrio a partir do contido no parágrafo único do art. 927 dispõe:

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

A ideia desse tipo de responsabilização provém do chamado risco criado. Isto porque, se alguém põe em funcionamento uma lícita atividade de risco, responderá pelos danos causados a terceiros, em decorrência dessa atividade, independentemente da comprovação de sua culpa.

Assim, a ausência de prova pela recorrente corrobora a tese autoral de transação não autorizada, caracterizando fortuito interno da atividade de prestação de serviços bancários a distância, sendo patente o dever de indenizar, notadamente, considerando o fato de o nome da autora foi efetivamente inscrito no SPC por determinação da ré em razão de débito aqui discutido.

No que diz com o valor da indenização, destaco que, em suma, a reparação por danos morais possui dupla finalidade, qual seja, reparatória ao lesado e punitiva/pedagógica ao lesante.

Destarte, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser fixado irrisoriamente, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser forma de enriquecimento do ofendido.

Assim, sopesando a situação experimentada pela autora, entendo que, ao contrário do defendido pela recorrente, a quantia fixada na origem - R$ 5.000,00 - se mostra adequada, cumprindo as funções esperadas da condenação e compensando os prejuízos morais suportados pelo passageiro. Outrossim, não é capaz de causar enriquecimento injustificado à demandante.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)